Tribunal: TJBA
Processo: 0008046-75.2014.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0008046-75.2014.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Antonia Pereira dos Santos e outros (13) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: Governador do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP IV E V). PARIDADE E INTEGRALIDADE. PENSIONISTAS DE POLICIAIS MILITARES. CÁLCULOS DETALHADOS E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. COCAP. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, no bojo de mandado de segurança coletivo impetrado por pensionistas de policiais militares, reconhecendo o direito à paridade e à integralidade da Gratificação de Atividade Policial (GAP IV e V), conforme título judicial transitado em julgado. II. Questão em discussão 2. Verificação da existência de supostos vícios na decisão monocrática que teria deixado de enfrentar aspectos técnicos apontados pela COCAP, como termo inicial, base de cálculo e percentuais aplicáveis a alguns exequentes, com alegação de excesso de execução e negativa de jurisdição. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada analisou de forma adequada os elementos constantes dos autos, concluindo que os cálculos apresentados pelos exequentes estavam acompanhados de planilhas discriminadas e documentos idôneos. 4. A manifestação técnica da COCAP não foi suficiente para comprovar erro aritmético, tampouco extrapolação dos limites do título executivo. A fundamentação adotada encontra respaldo no art. 489, § 1.º, do CPC. 5. A tentativa de rediscussão da matéria executada mostra-se incompatível com o título judicial transitado em julgado, sobretudo quando a verba em questão possui natureza alimentar, impondo-se interpretação que prestigie a efetividade da tutela jurisdicional. Precedentes do STJ e deste Tribunal reforçam tal entendimento. IV. Conclusão Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.º 0008046-75.2014.8.05.0000, em que figura como Agravante ESTADO DA BAHIA e, como Agravados, ANTÔNIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11